Tribunal: TJBA
Processo: 8011222-51.2024.8.05.0039
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8011222-51.2024.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMAÇARI - BA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FACE DO ESTADO DA BAHIA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ADEQUADO, COM VISTAS À GARANTIR A RECUPERAÇÃO DA SAÚDE E A MELHORA NA QUALIDADE DE VIDA DA PACIENTE. DIREITO À VIDA E À SAÚDE QUE DEVEM SER ASSEGURADOS. ARTIGO 196 DA CF/88. SENTENÇA INTEGRADA. A saúde é direito social fundamental (arts. 6º, caput, e 196, CRFB), inserido no conceito de mínimo existencial, razão pela qual é dever dos entes da Federação garantir a todos uma vida digna. A responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos/insumos, viabilização de tratamento, realização de exame médico e procedimento cirúrgico é solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, sendo de todos o dever fundamental subjetivo de concretização do direito à saúde aos que dele necessitam e não podem custeá-la, não importando o fato de haver repartição de responsabilidade entre os entes federados. Partindo da premissa de que a responsabilidade pelo fornecimento de medicamento/insumo, realização de exame e viabilização de tratamento médico é solidária (da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios), inexistindo uma ação proativa dos Estados na implementação das políticas públicas, bem como na concretização dos direitos fundamentais, previstos na Constituição Federal, cabe ao Poder Judiciário intervir para, em situações excepcionais, determinar que a administração pública adote medidas concretas, assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, como é o caso da saúde. O bem maior a ser preservado, nos casos em que há necessidade de determinado tratamento médico, é a própria vida, não havendo interpretação que possa ser interposta contra esta. Vistos, discutidos e relatados estes autos de Reexame Necessário nº 8011222-51.2024.8.05.0039 da Comarca de Camaçari/Bahia, em que figuram como Remetente JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CAMAÇARI - BA e Interessados REGINALDO FELIX DA SILVA e Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . 3